Tribunal: TJDFT
Processo: 0706245-83.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO NO CURSO DE EXEUÇÃO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, um consumado e outro tentado, com insurgência restrita à dosimetria da pena.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discutem-se, na apelação, os seguintes pontos: (a) a possibilidade de valoração negativa da conduta social em razão da prática do delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior; e (b) a adequação da fração de exasperação aplicada na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena revela comportamento social incompatível com as expectativas mínimas de respeito às normas de convivência e às condições impostas no curso da execução penal, constituindo fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social, sem caracterizar bis in idem.4. A fixação da pena-base não se submete a critério matemático rígido, sendo legítima a adoção de fração de aumento proporcional e devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na metodologia empregada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.